Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATROCINADO. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO. COOPERAÇÃO DAS PARTES. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intimação pessoal do patrocinado e a contagem em dobro dos prazos para manifestação – benesses concedidas à Defensoria Pública pelo art. 186, caput e § 2o do CPC/15 – não podem se sobrepor ao direito das partes de duração razoável do processo, princípio positivado na lei processual (art. 4o c/c art. 139, II, ambos do CPC/15).
2. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que as partes têm o dever de cooperar entre si para que a decisão de mérito seja obtida em tempo razoável (art. 6o). Logo, a desídia da patrocinada em procurar a Defensoria Pública para informar, de forma célere, o interesse em recorrer deve ser considerada como ultraje aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
3. Interposto o recurso, pela Defensoria Pública, após o decurso dos prazos legais e judiciais conferidos ao caso concreto, cabe ao Relator não conhecer da Apelação, por ser manifestamente intempestiva e, portanto, inadmissível.
4. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Portanto, se os prontuários apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado à segurada, não havendo quaisquer dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo.
5. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.
6. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica.
7. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 refere-se à possibilidade de exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, hipótese que se difere do fornecimento do home care em si.
8. Comprovada a eficácia do tratamento domiciliar e ausente prova robusta sobre a inviabilidade de prestação do serviço na residência da paciente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o home care.
9. Apelação da Autora não conhecida. Apelação da Ré conhecida e não provida.